Tribunal: TJSP
Processo: 2254807-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E SUPRESSÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – FATOS GRAVES – PACIENTE CONTUMAZ EM CONDUTAS ILÍCITAS – RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO – SOMATÓRIA DAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO COMINADAS AOS DELITOS EXCEDENTE A 04 ANOS – MEDIDAS ALTERNATIVAS AO

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E SUPRESSÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – FATOS GRAVES – PACIENTE CONTUMAZ EM CONDUTAS ILÍCITAS – RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO – SOMATÓRIA DAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO COMINADAS AOS DELITOS EXCEDENTE A 04 ANOS – MEDIDAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE INSUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2254807-54.2020.8.26.0000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é impetrante MARCOS MESSIAS DE
SOUZA e Paciente TIAGO LUIZ MONTANHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254807-54.2020.8.26.0000 - Voto no 51940
2
Voto no 51940
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2254807-54.2020.8.26.0000
Comarca: RIBEIRÃO PRETO - (Processo no 1501871-55.2020.8.26.0530)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Marcos Messias de Souza
Paciente: Tiago Luiz Montanheiro
Corréus: Caio Brandao Pontes, Renato Ramos Pires e Gabriel Saldanha da Conceicao
Relator
EMENTA
HABEAS CORPUS – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO, ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E
SUPRESSÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – FATOS GRAVES – PACIENTE
CONTUMAZ EM CONDUTAS ILÍCITAS – RISCO À ORDEM PÚBLICA
EVIDENCIADO – SOMATÓRIA DAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO
COMINADAS AOS DELITOS EXCEDENTE A 04 ANOS – MEDIDAS
ALTERNATIVAS AO CÁRCERE INSUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO
ILEGAL AUSENTE – ORDEM DENEGADA.
VOTO DO RELATOR
O advogado Marcos Messias de Souza impetra
habeas corpus em favor de TIAGO LUIZ MONTANHEIRO, sob a
alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do r. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
RIBEIRÃO
PRETO,
nos
autos
do
Processo
no
1501871-55.2020.8.26.0530, em que decretada a prisão
preventiva.
Sustenta, em síntese, que o r. decisum carece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254807-54.2020.8.26.0000 - Voto no 51940
3
de fundamentação, pois ausentes os requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal. Aduz, também, que o
paciente não foi reconhecido pelas vítimas do roubo. Salienta,
ainda, que a medida ofende ao princípio da presunção de
inocência. Alega, por fim, que o paciente compareceu
espontaneamente perante autoridade policial, demonstrando
que não pretende se frustrar a instrução processual e
tampouco se furtar a eventual aplicação da lei penal. Requer,
assim, a concessão da liberdade provisória, com imediata
expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls.82/83).
Dispensadas as informações da apontada
autoridade coatora, o douto Procurador de Justiça, Dr.
Gianpaolo Poggio Smanio, opina pela denegação da ordem
(fls. 89/96).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada, pois não se
vislumbra o constrangimento ilegal aventado.
TIAGO está senso processado pela suposta
prática dos crimes previstos nos artigos 288, 157, § 2o, inciso
II, e § 2o-A, inciso I, e 311, todos do Código Penal, e no artigo
12 da Lei no 10.826/03.
Os elementos colhidos no bojo do caderno
investigativo
comprovam
a
materialidade
e
apontam
suficientes indícios da autoria atribuída ao paciente.
No mais, devidamente justificada a prisão
preventiva, não havendo qualquer incompatibilidade da
providência adotada com o princípio da presunção de
inocência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254807-54.2020.8.26.0000 - Voto no 51940
4
Os
fatos
são
de
extrema
gravidade
e
descortinam a personalidade violenta e perigosa de TIAGO.
Não bastasse, o paciente ostenta nódoas
pretéritas em delitos de natureza patrimonial, circunstância
indicativa sua contumácia em práticas ilícitas (fls. 126/131
do feito originário).
Nítida, portanto, a periculosidade social que
pode advir da colocação do paciente em liberdade, sendo
imperiosa a manutenção da medida extrema para a garantia
da ordem pública, evitando-se a reprodução de novos delitos,
bem como por conveniência da instrução processual e
eventual aplicação da lei penal.
A
este
teor,
confira-se:
“É
firme
a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais
em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade” (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).
Para além disso, os crimes em tela são
apenados com sanção corporal máxima em abstrato superior
a 04 anos de reclusão, admitindo a custódia cautelar, nos
termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Desta feita, em virtude da necessidade de
segregação cautelar, dispensa-se a análise pormenorizada da
inviabilidade de substituição do cárcere por qualquer outra
medida cautelar alternativa (STJ, HC 312684/PR, jg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254807-54.2020.8.26.0000 - Voto no 51940
5
30/03/2015).
Sendo este o panorama de fundo que se infere
da r. decisão vergastada, seus fundamentos são o quanto
bastam para a manutenção da prisão processual.
Não obstante, em observância ao disposto no
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
deverá o douto Juízo, de ofício, a cada 90 dias e
fundamentadamente, reavaliar a necessidade da manutenção
da prisão preventiva, sob pena de torná-la ilegal.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
EUVALDO CHAIB
Relator